Tribunal: STF
Processo: HC 181215
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de Ricardo Pereira Macedo contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ, nos autos do HC 550.851-AgR/DF, de relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO URBANO. PLEITO DE RESTABELECIMENTO DAS CONDIÇÕES DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. INCOMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ATO COATOR SUPOSTAMENTE PRATICADO PELA PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO MPDFT, POR FORÇA DO ART. 28 DO CPP. AUTOS QUE TRAMITAM EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO DA CORTE LOCAL A RESPEITO DAS CONDIÇÕES E REQUISITOS DO SURSIS PROCESSUAL EVENTUALMENTE NÃO OBSERVADOS. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A competência para o julgamento de habeas corpus impetrado contra ato coator de Procurador-Geral de Justiça, não se encontra prevista no rol taxativo do art. 105 da Constituição Federal, nem no art. 11 do Regimento Interno desta Corte, com bem ressaltou o Ministério Público Federal em seu parecer (HC n. 57.506/PA, Rel. Ministro OG FERNANDES, Sexta Turma, julgado em 15/12/2009, DJe de 22/2/2010). 2. Conforme a Lei Federal n. 11.697/2008, que dispõe acerca da organização judiciária do Distrito Federal e dos Territórios, compete ao TJDFT o processamento e julgamento dos habeas corpus impetrados contra ato de Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal. 3. A simples manifestação da Procuradora-Geral de Justiça do MPDFT, nos autos que tramitam em primeiro grau, que, por analogia ao art. 28 do CPP, ratificou o posicionamento de Promotora de Justiça no sentido do não oferecimento da suspensão condicional do processo, não desloca a competência para o julgamento do mandamus, diretamente, perante esta Corte Superior. 4. Na espécie, independentemente do posicionamento adotado pela autoridade máxima do órgão ministerial, incumbe à respectiva Corte local o controle de legalidade a respeito dos requisitos e condições do sursis processual eventualmente não observados, e, sobre o tema, a Corte de origem não proferiu qualquer manifestação. 5. Agravo regimental improvido, remetendo-se os autos para o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios” (págs. 16-17 do documento eletrônico 2).
    Consta dos autos que o paciente
    “[...] respondeu a processo penal por crime de parcelamento do solo urbano perante a 2ª Vara Criminal de Santa Maria. Nestes autos (da 2ª VCrim de Santa Maria), o Parquet entendeu presentes os requisitos do sursis processual e ofertou o benefício ao acusado, que o aceitou e estava cumprindo-o regularmente. Posteriormente, o Ministério Público ofertou segunda denúncia perante a 1ª Vara Criminal de Santa Maria, também por parcelamento de solo irregular, o que motivou a extinção do sursis do beneficiário.
    O assistido procurou então a DPDF para demonstrar que estava sendo processado duas vezes pelo mesmo fato. A DPDF peticionou então perante a 2ª Vara de Santa Maria comprovando a equivocada dupla imputação. 
    Diante disso, o Juiz da 2ª Vara Criminal de Santa Maria extinguiu o feito que lá corria por litispendência, reconhecendo que os fatos ali apurados eram os mesmos que estavam sendo objeto de nova denúncia na 1ª Vara Criminal. 
    O Parquet recorreu desta decisão, mas o Tribunal de Justiça do DF manteve a decisão do Juiz da 2ª VCRIM, confirmando que de fato ocorreu a dupla imputação. 
    Com o trânsito em julgado esta decisão, a Defesa postulou perante o processo da 1ª VCRIM de Santa Maria/DF para que fosse restabelecido o sursis processual ao acusado, eis que restou comprovado que ele perdeu indevidamente a benesse legal. 
    O Ministério Público, no entanto, se manifestou contrariamente ao oferecimento da suspensão condicional do processo sob o argumento de que o benefício anterior foi revogado e que a capitulação jurídica do presente processo é distinta do processo que tramitava na Segunda Vara Criminal de Santa Maria – DF (2015.10.1.004354-3). 
    […]
    O processo seguiu para a Câmara de Coordenação e Revisão do MPDF e posterior deliberação da Procuradora Geral de Justiça do DF. No entanto, em que pese os requisitos do benefício já terem sido apreciados (com deliberação positiva) pelo Promotor natura da 2ª VCRIM que ofertou a benesse e da decisão transitada em julgado (do TJDF) no sentido que houve dupla imputação, a PGJ do DF insistiu que os fatos seriam diversos e, portanto, se nega a conceder o benefício. Impetrado habeas corpus perante o STJ, com fulcro na competência prevista expressamente na Constituição no art. 105, I, alíneas a) e c) o Eminente Ministro entendeu pela incompetência daquela Corte e negou seguimento ao writ. A Defensoria interpôs, então, agravo regimental em face desta decisão o qual restou desprovido pela Quinta Turma daquela Corte. 
    Assim, a Defensoria Pública se vale do presente habeas corpus a fim de fazer prevalecer a competência constitucional estampada no art. no art. 105, I, alíneas a) e c), qual seja a competência para apreciar habeas corpus em face de ato coator emanado de Membro do Ministério Público da União que atue perante Tribunal. Requer assim que este Supremo Tribunal Federal conceda a ordem para determinar ao STJ que analise o mérito da impetração lá deduzida” (pág. 2 do documento eletrônico 1).  
    A Defensoria alega, em síntese,  
    “[...] a competência do STJ para apreciar o habeas corpus caso o ato coator emane de Membro do Ministério Público da União que oficie perante Tribunais (105, I, alíneas a e c). Por outro lado, não resta dúvida de que a PGJ do DF é Membro do MPU que oficia perante Tribunal (no caso o TJDF).
    Não há que prevalecer a distinção promovida no r. Acórdão da Quinta Turma do STJ no sentido de que se o ato não for da competência originária do PGJ (e sim revisora, nos termos do art. 28 do CPP) não remanesceria a competência daquela Corte. Ora, nos termos da CF não há qualquer diferenciação se o ato da autoridade coatora foi exercido em competência originária ou revisora. O que importa é de qual autoridade emanou este ato e se este ato implicou constrangimento ilegal para o paciente. Afinal, na grande maioria das vezes o STJ aprecia habeas corpus em face de atos de Tribunais ou autoridades que agiram em competências recursais (sendo a exceção quando estas agem em competência originária), não sendo esta circunstância óbice à apreciação do ato gerador de constrangimento ilegal por esta Corte” (págs. 5-6 do documento eletrônico 1).  
    Ao final, requer a concessão da ordem de habeas corpus “para anular o acórdão da Quinta Turma do STJ, determinando que aprecie o mérito do habeas corpus lá impetrado” (pág. 7 do documento eletrônico 1).  
    É o relatório. Decido.  
    Registro, inicialmente, que embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que decidiu o Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do HC 152.752/SP, Rel. Min. Edson Fachin.  
    Anoto, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao Relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.  
    Por esses motivos, passo ao exame do mérito desta impetração.  
    No caso em tela, o Ministério Público do Distrito Federal se nega a restabelecer o acordo de suspensão condicional do processo, que foi proposto e aceito pelo paciente, nos autos de ação penal em trâmite na 2ª Vara Criminal de Santa Maria/DF, sob o fundamento de que foi oferecida nova denúncia contra ele perante a 1ª Vara Criminal daquela comarca.  
    Contudo, esta segunda denúncia foi rejeitada por tratar-se de bis in idem, porquanto versava sobre os mesmo fatos já apurados em ação penal suspensa por sursis, nos termos do art. 89 da Lei 9.099/1995, revelando-se, assim, inidôneo o motivo alegado pelo Parquet.  
    Observo, por oportuno, que o cancelamento da suspensão condicional do processo somente poderia ter ocorrido nas hipóteses legais, previstas no art. 89 da Lei 9.099/1995, litteris:  
    “Art. 89
    [...]
    § 3º A suspensão será revogada se, no curso do prazo, o beneficiário vier a ser processado por outro crime ou não efetuar, sem motivo justificado, a reparação do dano.
    § 4º A suspensão poderá ser revogada se o acusado vier a ser processado, no curso do prazo, por contravenção, ou descumprir qualquer outra condição imposta.
    § 5º Expirado o prazo sem revogação, o Juiz declarará extinta a punibilidade.” 
    Não sendo estas circunstâncias verificadas nos autos, o paciente faz jus ao restabelecimento do acordo, em homenagem ao princípio da segurança jurídica, pois nada fez para invalidar o sursis outrora proposto pelo Parquet e que foi aceito e estava sendo cumprido regularmente. 
    No ponto, assim manifestou-se o Magistrado Germano Oliveira Henrique de Holanda sobre a litispendência reconhecida, bem como pelo não restabelecimento do sursis:  
    “Ora, nos autos que correram na 2ª Vara Criminal de Santa Maria, tratando dos mesmos fatos, o acusado foi beneficiado com o sursis processual. Se foi reconhecida litispendência, é porque se trata dos mesmos fatos. Se o Ministério Público entendeu que o acusado fazia jus ao benefício naquele momento, não pode agora negar-lhe o benefício. Isso é venire contra factum proprium. Não há fato novo que justifique a negativa do benefício. Suposto exaurimento da conduta não enseja alteração dos requisitos do benefício. O acusado usufruiu de benefício que só foi revogado porque se entendeu que havia praticado outro fato, mas depois se concluiu que se tratava do mesmo fato. Se a revogação foi indevida, o acusado deveria, até agora, estar usufruindo do benefício. O Ministério Público pratica excesso de acusação, processa um indivíduo duas vezes pelo mesmo fato, gera litispendência, e ainda prejudica o indivíduo com a negativa de um benefício que já lhe havia oferecido “ (documento eletrônico 6; grifei)”.  
    Isso posto, concedo a ordem de habeas corpus para restabelecer o acordo proposto pelo MPDFT de sursis processual nos autos da Ação Penal n. 2015.10.1.004354-3.
    Comunique-se.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de maio de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator